Tribunal: TJSP
Processo: 1006007-85.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APELO ACOMPANHADO APENAS DA GUIA DARE, QUE EQUIVALE À AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DA TAXA JUDICIÁRIA. INÉRCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.